Tribunal: TCU
Processo: 014.295/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Delma Mary Araujo Lima contra o Acórdão 2.039/2024-TCU-2a Câmara, que, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do Sr. Pedro Magalhães Araujo Neto, prefeito do Município de Coração de Jesus/MG entre 2013 e 2016, condenando solidariamente o espólio do responsável em débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Delma Mary Araujo Lima contra o Acórdão 2039/2024-TCU-Segunda Câmara , que, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do Sr. Pedro Magalhães Araujo Neto, prefeito do município de Coração de Jesus/MG entre 2013 e 2016, condenando solidariamente o espólio do responsável em débito. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sra. Delma Mary Araujo Lima e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar à recorrente e aos demais interessados do Acórdão a ser proferido, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.